Tribunal: TJSP
Processo: 1025018-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO E DEMORA NA REALIZAÇÃO DA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO POR PARTE DO AUTOR, ÔNUS QUE LHE CABIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Ausente a comprovação da efetiva quitação do débito por parte

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO E DEMORA NA REALIZAÇÃO DA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO POR PARTE DO AUTOR, ÔNUS QUE LHE CABIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Ausente a comprovação da efetiva quitação do débito por parte do devedor, não há como responsabilizar a instituição financeira pela permanência do gravame que recai sobre o automóvel financiado. 2. Em razão desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 20% sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000554614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1025018-36.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONALDO
AUGUSTO DE CASTRO COMENDA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1025018-36.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45428 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1025018-36.2019.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 15a Vara Cível
Juiz: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Apelante: Ronaldo Augusto de Castro Comenda
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
ALEGAÇÃO
DE
QUITAÇÃO DO CONTRATO E DEMORA NA
REALIZAÇÃO
DA
BAIXA
DO
GRAVAME.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO
POR PARTE DO AUTOR, ÔNUS QUE LHE CABIA.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Ausente a
comprovação da efetiva quitação do débito por parte do
devedor, não há como responsabilizar a instituição
financeira pela permanência do gravame que recai
sobre o automóvel financiado. 2. Em razão desse
resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-
se a verba honorária a 20% sobre o valor da causa.
Voto no 45.428
Visto.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais proposta por RONALDO
AUGUSTO DE CASTRO COMENDA em face de BANCO
SANTANDER BRASIL S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1025018-36.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45428 - 3 -
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Seguiu-se a rejeição dos embargos de declaração
opostos pelo autor (fls. 92/95 e 96/97).
Inconformado, apela o vencido, pleiteando a inversão
do julgado sob o fundamento de que o adimplemento das parcelas
do financiamento foi reconhecido na ação de busca e apreensão
anteriormente proposta pela ré. Ademais, a instituição financeira não
impugnou a assertiva de quitação do débito e, por se tratar de
relação de consumo, deve haver a inversão do ônus da prova. Alega
que “Não se pode culpar o apelante por não ter os comprovantes de
todos os pagamentos das parcelas da alienação fiduciária, tendo em
vista que já se passou muito tempo da celebração e do término do
contrato e os comprovantes foram perdidos ou apagados, sendo
impossível juntá-los aos autos.” (fls. 100). Tenta há anos proceder à
baixa do gravame, de modo que faz jus à reparação pelos danos
morais sofridos.
Recurso
tempestivo
e
bem
processado,
oportunamente preparado e respondido.
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, no ano de 2007, o autor
estabeleceu com a instituição financeira ré um contrato de alienação
fiduciária referente a um automóvel Renault Clio, placa DSI 9906,
mediante o pagamento de cinquenta e nove parcelas, as quais
foram integralmente adimplidas. Ocorre que a ré deixou de efetuar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1025018-36.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45428 - 4 -
baixa do gravame, impedindo o exercício pleno da propriedade.
Tentou solucionar o problema por diversas vezes, porém a ré
quedou-se inerte. Daí a propositura da presente ação, objetivando a
condenação da ré a efetuar a baixa do gravame perante o órgão de
trânsito e a pagar indenização por danos morais no valor de R$
2.000,00.
A ré, ao se defender, sustentou que sua conduta
consistiu em exercício regular de direito, apontando que o autor não
comprovou suas alegações. Ademais, alegou que a situação não
configura dano moral.
A r. sentença, concluindo que o autor não comprovou
a quitação do financiamento, julgou improcedente o pedido.
A prova produzida ficou restrita à apresentação de
documentos (fls. 16/41).
De plano, deve-se observar que, como credora
fiduciária, a demandada assumiu o risco inerente à sua atividade,
competindo-lhe providenciar o necessário para regularizar a
documentação do veículo.
Entretanto, na hipótese, há controvérsia a respeito da
efetiva quitação das parcelas do financiamento, observando-se que
a ré não concordou com a afirmação de pagamento.
A prova da realização do pagamento deve ser
necessariamente documental, e não foi produzida. Cabia ao autor o
ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (CPC, 373, I),
mas assim não fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1025018-36.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45428 - 5 -
E o fato de ser aplicável a legislação consumerista,
no caso, não enseja a adoção de tratamento diverso ao caso. Na
verdade, não existe qualquer razão para falar em inversão do ônus
da prova, pois não se verifica a situação prevista no artigo 6o, VIII,
do Código de Defesa do Consumidor.
Vale lembrar que a ré não teria como demonstrar o
afirmado inadimplemento, por se tratar de negativa absoluta, ou
seja, ao autor cabia o ônus dessa prova.
Com a petição inicial foram apresentados recibos de
pagamento de parte das mensalidades, o que não é suficiente para
demonstrar o pagamento da integralidade do débito, sendo
irrelevante a assertiva de que os demais comprovantes teriam se
perdido ao longo do tempo.
E, ao contrário do que afirma o apelante, na ação de
busca e apreensão não houve o reconhecimento da quitação de
todas as parcelas do financiamento, mas apenas daquelas
mencionadas na respectiva petição inicial.
Porém, os elementos constantes dos autos não
permitem identificar quais seriam essas parcelas.
Assim, não há como reconhecer abusividade na
conduta da instituição financeira.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo,
devendo prevalecer a solução adotada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1025018-36.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45428 - 6 -
Por derradeiro, em razão do resultado deste
julgamento e em atenção à norma do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, impõe-se elevar a verba honorária sucumbencial a
20% sobre o valor atualizado da causa.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator